Tribunal: TJDFT
Processo: 0003572-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003572-57.2017.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MIRLE ALVES DOURADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Acolhendo a manifestação da Procuradoria de Justiça, ouça-se a Defesa, que poderá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. I. Em seguida, venha o parecer de mérito. BRASÍLIA-DF, 7 de julho de 2023 16:01:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora